Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-95.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-95.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: EVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELA SOUSA ABREU SANTOS, HEIDER FIUZA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL EM CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. ISENÇÃO DE CUSTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PROVIMENTO PARCIAL EM REEXAME.

I. Caso em exame

Remessa necessária e apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor em cargo comissionado, condenando o ente público ao pagamento de férias, acrescidas de 1/3 constitucional, e 13º salário, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa de poupança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a matéria suscitada no recurso de apelação configura inovação recursal; (ii) se os servidores em cargo comissionado possuem direito a férias e 13º salário; (iii) se o ente público comprovou o pagamento das verbas reclamadas; e (iv) se é cabível a isenção do pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública, bem como a aplicação da Taxa SELIC para atualização dos valores a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de mérito rejeitada: Não há inovação recursal, pois a nulidade da contratação foi debatida desde a contestação, observando o princípio da litiscontestação.

4. Aos servidores em cargo comissionado são assegurados, nos termos do art. 39, §3º, da CF/1988, o pagamento de férias e 13º salário, conforme jurisprudência consolidada.

5. Não havendo comprovação por parte do ente público quanto à quitação das verbas devidas, persiste a obrigação de pagamento.

6. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011, exceto para ressarcir as custas antecipadas pela parte autora.

7. A partir de 09.12.2021, com a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização do crédito deve ser realizada pela Taxa SELIC, com incidência sobre o principal atualizado.

IV. Dispositivo

8. Apelação desprovida. E
m
REEXAME NECESSÁRIO
, exclui-se a condenação do Município ao pagamento das custas processuais e determina-se que a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deverá ser realizado pela Taxa SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Remessa Necessária nº 8000297-95.2017.8.05.0053
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e como apelado
EVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, modificar parcialmente a sentença, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente